Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR. LAPSO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para responsabilizar o agravante pelo débito exequendo.
2. O agravante aduz que jamais foi sócio da empresa agravada, sendo que o lançamento de seu nome no quadro societário se deu em razão de erro da Junta Comercial. Afirma que o sócio proprietário da empresa é M.F.M.G., quem sequer veio aos autos. Sustentou que a frustração da execução de uma sociedade não é pressuposto para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegou inexistir nos autos qualquer prova de abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, hipóteses ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil. Destacou que por determinado período de tempo foi eleito para a condição de administrador não sócio da empresa, retirando-se da administração da empresa em 04/08/2015, porém jamais praticou qualquer ato na representatividade da empresa agravada. Pugnou pela reforma da decisão, para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravada e afastar a responsabilidade do agravante ao pagamento do valor objeto da execução.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48408141). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49042076).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
5. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o, do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, sendo suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica e desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada ao caso, em detrimento ao previsto no art. 50 do Código Civil, com o objetivo de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, o recebimento de seu crédito.
6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa atingir o patrimônio dos sócios e administradores para satisfação do crédito. Conforme se pode observar da certidão emitida pela Junta Comercial do DF (Id 144319151 dos autos de origem), o agravante figurou como sócio administrador da empresa agravada, no período de 16/01/2012 a 04/08/2015. Da mesma forma, no documento expedido pela Receita Federal (Id 144319147 dos autos de origem) consta informação no sentido de ter sido deferida a solicitação de retirada do agravante da administração/direção da empresa desde 04/08/2015.
7. Consta dos autos que o contrato de administração de locação foi firmado entre as partes no ano de 2018. Assim, o agravante, à época em foi firmado o contrato, não mais figurava como sócio administrador da empresa. Não havia responsabilidade pessoal sobre os atos da empresa naquele momento, tendo em vista que seu desligamento teria ocorrido há mais de 2 anos (parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil).
8. O agravante, à época da assinatura do contrato, não integrava o quadro societário da empresa e não figurava como administrador. Dessa forma, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não podem o atingir no caso em exame.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0760484-56.2019.8.07.0016, julgando improcedente a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do ora agravante, V. de P.V., sem prejuízo de eventual análise dos requisitos em relação ao efetivo sócio e administrador da empresa.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante à ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.